Tribunal: TJDFT
Processo: 0740729-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA (SÚMULA N. 385/STJ). DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Via de regra, em caso de anotação indevida em cadastro de proteção ao crédito, o prejuízo é in re ipsa, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo a direitos da personalidade, justificando uma satisfação pecuniária ao ofendido.
2. Verificado apontamento em cadastro de proteção ao crédito antes da negativação discutida em juízo, cuja legitimidade em momento algum foi justificada, afasta-se a compensação por danos morais, pois a credibilidade da parte autora perante terceiros já se encontrava abalada. Incidência da Súmula n. 385/STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.